Tribunal: TJDFT
Processo: 0734863-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734863-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: MOTORRES TRANSPORTES LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA. em face da executada MOTORRES TRANSPOTES LTDA. – ME, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 104571348 do processo de origem) que, em execução, indeferiu o pedido para a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Nos autos deste agravo, a agravada suscita, em contrarrazões (ID 31608848), a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Em vista disso e com fundamento nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se a agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre o cabimento do presente agravo de instrumento. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2022 09:51:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador